Tribunal: TJSP
Processo: 2117575-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Mútuo entre particulares - Rejeição de exceção de pré-executividade – O agravante insiste em que o imóvel penhorado é bem de família - Incontroverso que ele foi citado em outro endereço, que está indicado na contestação, na procuração e nos registros públicos das empresas em seu nome - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.